Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO CONFIGURADO. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.132/2021. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. 1/6. DANO MORAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, não sendo necessário que para a sua concretização seja produzido, de fato, algum resultado material.
3. Em relação ao delito de ameaça, a promessa do réu, além incutir temor à vítima, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastada a tese de atipicidade da conduta ou de insuficiência de provas para a condenação. A vítima registrou a ocorrência, representou em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
4. No dia 1o de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, a qual inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade.
5. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal.
6. A possibilidade de continuidade típico-normativa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais e do art. 147-A do CP deve ser analisada segundo o caso concreto, tendo em vista que, embora os bens jurídicos protegidos pelos referidos artigos sejam coincidentes (liberdade ou privacidade), a conduta descrita no art. 147-A do CP exige uma prática reiterada, não comportando casos isolados.
7. No caso, o réu, reiteradamente, inconformado com o desejo da então companheira de terminar com o relacionamento e, em razão disso, pedir para ele saísse de casa, perseguiu psicologicamente a vítima, perturbando sua tranquilidade e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade. Assim, não há que se falar em absolvição quanto ao delito de perseguição.
8. Ficou clara a presença de consequências que se projetaram para além do tipo penal, haja vista que a vítima sofreu intenso abalo psicológico, estando ainda em tratamento para a depressão desenvolvida em razão do comportamento do réu. Destarte, a avaliação negativa das consequências do crime deve ser mantida.
9. Na segunda etapa da dosimetria da pena, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantum da pena-base.
10. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) obedece aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções descritas nos arts. 147 e 147-A, § 2o, inciso II, ambos do CP (com penalidade do art. 65 do Decreto-Lei no 3.688/41), na forma dos arts. 5o, incisos I e III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/06, reduzir a pena para 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos.